Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020153-59.2020.8.11.0000
Recorrentes: Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME
Recorrido: Juízo da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020153-59.2020.8.11.0000
Embargantes: Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME
Embargado: Juízo da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso
Vistos.
· Dos embargos de declaração
A ora recorrente opôs embargos declaratórios (id 85284977), contra a decisão id 83769966, que determinou a suspensão deste recurso, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, ao argumento de que “em que pese a decisão ter se valido da controvérsia de no 215 as Embargantes não podem mais aguardar pela decisão acerca do pedido de efeito suspensivo, notadamente, em razão de que as decisões objurgadas , mantidas tal qual como lançadas impactarão o fluxo de caixa da empresa, sobretudo no que concerne ao pagamento dos credores trabalhista”.
No entanto, como será analisado posteriormente, a indigita Controvérsia 215/STJ foi cancelada, o que implica na perda de objeto dos presentes aclaratórios.
Dessa forma, passa-se à análise da admissibilidade.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 75303495) interposto por Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67357981):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - NECESSIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE A LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão de base, que procedeu com a revisão do plano de recuperação judicial, pois, como cediço, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020153-59.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Serly Marcondes Alves, j. 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68999959), estes foram rejeitados no acórdão id 71038991.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Auto Peças e Ferragens São Cristóvão – ME, H.F. Comércio de Peças e Aricá Comércio de Peças Automotivas Ltda.– ME, manteve a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no 24089-59.2015.8.1.0041, ao homologar o plano aprovado e conceder a recuperação judicial das agravantes, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referentes à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscitam contrariedade aos artigos 35, I, “a”, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 83, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as garantias prestadas em favor das recorrentes podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que ‘as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§ 1o), ‘salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (parte final do § 2o)”.
Recurso tempestivo (id 75353995) e preparado (id 75395227).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75725990.
Sem contrarrazões, conforme id 83087988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.773.952/RS, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que “(...) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ< verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) quanto à supressão das garantias fidejussórias, torna-se imperioso o controle de legalidade neste ponto do plano de recuperação judicial, isso porque a lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores, bem como o art. 59 caput prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos”. (id 71038991- p. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).
Quanto às demais questões, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto:
a) julgo prejudicado os embargos de declaração id 85284977, pela perda de seu objeto, conforme fundamentação acima exposta; e
b) dou seguimento ao recurso especial id 75303495, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 87402956, uma vez que o recurso especial constou no Sistema PJE como “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “recurso especial admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE os lançamentos anteriores para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.